Tribunal: TJSP
Processo: 1042399-06.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – Matéria suscitada, devidamente apreciada no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1042399-06.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante ESTELITA CREUSA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042399-06.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 4097
2
Embargos de Declaração no 1042399-06.2019.8.26.0602/50000
Embargante: Estelita Creusa de Jesus
Embargado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento
MM. Juiz de Direito: Pedro Luiz Alves de Carvalho
Comarca: Sorocaba 5a Vara Cível
Voto no 4097
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
-
Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código
de Processo Civil
Matéria suscitada, devidamente
apreciada no acórdão Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, em
relação ao v. acórdão de fls. 213/226, que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso.
A embargante, em síntese, requer a majoração dos honorários
advocatícios arbitrados na decisão colegiada.
É o relatório.
Por proêmio, com espeque no art. 1.022, II, do Código de Processo
Civil, cumpre observar que o vício de omissão que comporta a oposição de embargos
de declaração caracteriza-se pela ausência de apreciação de questões importantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição de ofício pelo órgão
julgador, ou que sejam ínsitas à competência originária ou à competência recursal,
bem como seus respectivos fundamentos (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973.
Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador:
Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, no acórdão embargado, não se vislumbram quaisquer vícios desse
jaez.
Com efeito, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe argumentação
suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida. Desse
modo, reputa-se despicienda a análise de todo e qualquer argumento do arrazoado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042399-06.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 4097
3
sobretudo quando não apto a modificar as conclusões exaradas pelo órgão colegiado.
A despeito da irresignação da embargante, restou assentado que:
“Tendo em vista a sucumbência das partes, condeno a autora ao
pagamento de metade das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, no montante de 10% sobre o proveito econômico obtido
pela ré (soma do quantum pretendido de dano moral com o montante
correspondente à repetição em dobro), ressalvado o benefício da
gratuidade processual. Outrossim, condeno a ré ao pagamento de
metade das despesas processuais e honorários advocatícios, no
montante de 10% sobre o valor da condenação.” (fl. 226).
Assim, trata-se de mero inconformismo com o que restou decidido,
não sendo o presente recurso de embargos de declaração meio apto para alterar a
decisão, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade do v.
acordão.
Dessa maneira, resta inelutável concluir pela impossibilidade de
alteração do julgado, em sede de embargos de declaração, e que a finalidade da
embargante, cinge-se a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente
infringente, o que se afigura, em regra, inadmissível nesta fase recursal.
Dessa forma, o prequestionamento de matéria, para interposição de
outros recursos, não se afigura adequado quando o assunto se encontra previamente
apreciado e decidido.
Por oportuno, convém consignar o disposto no art. 1.025, do Código
de Processo Civil, segundo o qual “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo
integralmente o v. acórdão.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator